Tribunal: TJDFT
Processo: 0000775-70.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. AMEAÇA DE MORTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO ATUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. VIÁVEL. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DE 1/12. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. REDUÇÃO. GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo suficiente o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é inviável.

2. Para a configuração da excludente de ilicitude de estado de necessidade devem estar demonstrados o perigo atual e a inexigibilidade de comportamento diverso.

3. É possível a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena, quando a prática do crime se deu durante o cumprimento de pena pelo réu.

4. A atenuante da menoridade relativa pode prevalecer sobre a agravante da reincidência, sendo proporcional a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para a redução da pena na segunda fase, em consonância com o entendimento deste TJDFT.

5. Não se aplica a compensação integral da atenuante da confissão espontânea quando o réu é multireincidente, devendo ser feita a compensação parcial.

6. No caso de tentativa, a fração a ser aplicada deve levar em consideração o iter criminis percorrido, sendo que quanto mais atos forem praticados a fim de se consumar o delito, menor deverá ser a redução fixada.

7. Apelação conhecida e desprovida.